Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707597-80.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CASSIA LOURENCO DIAS DE MATTOS DESPACHO O embargante-agravante defende o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que “[...] a correção monetária seja feita nos moldes da Lei no 11.960/2009” (id. 6295944, pág. 8). Todavia, após a interposição do agravo de instrumento, o embargante-agravante manifestou concordância com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial nos autos originários, os quais foram homologados pelo Juízo de Primeiro Grau em r. decisão preclusa, o que ensejou a expedição do respectivo precatório (ids. 21840475, 22422379 e 44257097 do processo no 0713691-24.2017.8.07.0018). Intime-se o embargante-agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora